Tribunal: TJMT
Processo: 1009066-33.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009066-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA ISABEL DE OLIVEIRA MENDES - CPF: 055.324.148-66 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO FUNDADO NA POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. OPÇÃO PELO RITO COMUM NÃO AFASTA O DIREITO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Maria Isabel de Oliveira Mendes contra decisão da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos de ação cominatória cumulada com indenização por dano moral, indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita sob o argumento de que a parte poderia ter optado pelos Juizados Especiais Cíveis, onde o acesso inicial é isento de custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a escolha do rito comum, em detrimento dos Juizados Especiais, justifica o indeferimento do pedido de justiça gratuita, mesmo diante da juntada de elementos comprobatórios de hipossuficiência financeira.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão do benefício da gratuidade da justiça é garantida à pessoa natural que comprova insuficiência de recursos, conforme disposto no art. 98 do CPC e no art. 5º,
LXXIV
, da
CF
/1988.

A simples opção da parte autora pelo procedimento comum, em lugar dos Juizados Especiais, não constitui fundamento idôneo para indeferir a gratuidade, pois
trata-se
de faculdade legalmente assegurada.

A agravante juntou aos autos declaração de hipossuficiência, comprovante de aposentadoria no valor de R$ 2.753,46 e
é
representada pela Defensoria Pública, circunstâncias que demonstram sua limitação financeira e reforçam a veracidade da alegação de insuficiência.

A decisão que concede justiça gratuita pode ser revista a qualquer tempo, caso haja prova superveniente da capacidade econômica da parte, inexistindo, portanto, prejuízo irreparável ao erário público.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, a liminar concedida anteriormente deve ser mantida, em razão do risco de indeferimento ou extinção da ação pelo não recolhimento das custas iniciais.

IV
. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:
“1.
A opção da parte autora pelo procedimento comum, em vez do Juizado Especial, não impede a concessão do benefício da justiça gratuita, desde que demonstrada
a
insuficiência de recursos. 2. A atuação da Defensoria Pública e a juntada de documentos que demonstram baixa renda são elementos suficientes para o deferimento da gratuidade de justiça.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CF
/1988, art. 5º,
LXXIV
; CPC,
arts
. 98, 99, §§ 2º e 3º, e 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
1725663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 17.04.2018; STF, AI 782507/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 01.03.2010;
TJMT
, AI 42361/2015, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 14.07.2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARIA ISABEL DE OLIVEIRA MENDES
contra decisão prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, na Ação Cominatória de Obrigação de Fazer e Indenização por Dano Moral n. 1016489-18.2025.8.11.0041, indeferiu o pedido de benefício da gratuidade de justiça.

Em suas razões, a parte agravante alega que não possui recursos suficientes a permitir o custeio das despesas processuais se
m prejuízo do próprio sustento.

Diante disso, pleiteou a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender a exigibilidade do recolhimento das custas processuais até o julgamento final deste agravo. No mérito, requereu o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada, para que lhe seja concedido o benefício da justiça gratuita.

Concedida a liminar (ID 276919371).

Contrarrazões no ID 281688886.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como cediço, a gratuidade dajustiçafoi instituída pela Lei n. 1.060/1950, com posterior regulamentação pelos
arts
. 98 e seguint
es do CPC,
nos

seguintes
termos:

“Art. 98.
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar
as custas
, as despesas processuais e os honorários advocatíciostêmdireito à gratuidade dajustiça, na forma da lei
.

(...)

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§
2º.

O juiz somente poderá indeferir opedidose houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir opedido, determinar à parte acomprovaçãodo preenchimento dos referidos pressupostos
.

§3º.
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoanatural
.” (
g.n
)

Na mesma vertente, o inciso
LXXIV
do art. 5º da Constituição Federal estabelece que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”, sendo, pois, expresso ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência daqueles que buscam o benefício da assistência judiciária diante da possibilidade de o pagamento das custas processuais
implicar
em prejuízo ao sustento próprio e de sua família.

No caso em análise, verifico que a decisão agravada indeferiu o pedido de justiça gratuita com base, exclusivamente, no fato de a agravante ter optado por ajuizar a ação na Justiça Comum, quando poderia tê-lo feito nos Juizados Especiais, onde o acesso independe, em primeiro grau, do pagamento de custas.

Ainda que possa optar pela propositura da demanda nos Juizados Especiais Cíveis, não há como compelir o cidadão à escolha daquele âmbito, tratando-se de faculdade da parte autora.

O fato de o acesso aos juizados especiais ser de forma gratuita, independentemente da situação financeira da parte autora, não impossibilita o ajuizamento pelo rito comum, e neste caso não afasta o interesse processual do requerimento de assistência judiciária.

A propósito:

“Há muito tempo se consolidou no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a propositura de demanda perante os Juizados Especiais Cíveis, quando atendidas todas as circunstâncias ensejadoras da sua competência, é opcional, dependendo da escolha da parte autora” (STJ,
REsp
: 1725663 RS, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 17.04.18).
Por essa razão, a menor complexidade e o valor dado à causa não são requisitos que ensejam o indeferimento da inicial por inadequação da via eleita.”
(TJ-MT - AC: 10008085020218110040, Relator:
ANTONIA
SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 16/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/08/2023)

Outrossim
, a
agravante demonstrou, de forma clara, a sua hipossuficiência financeira, juntando aos autos declaração de hipossuficiência e extrato de benefício previdenciário do INSS, que comprova perceber aposentadoria mensal de R$2.753,46 (dois mil, setecentos e cinquenta e três reais e quarenta e seis centavos).

Observa-se, ainda
,
que
a agravante está sendo representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, instituição que, como é notório, adota criterioso controle na concessão da assistência judiciária, a fim de priorizar o atendimento de pessoas efetivamente hipossuficientes, evitando a sobrecarga de seus núcleos e garantindo a destinação adequada de seus recursos.

Além disso, a concessão do benefício da gratuidade judiciária não deve ser limitada apenas à população em estado de miséria, mas também deve abranger pessoas que enfrentam dificuldades financeiras atuais que impedem o pagamento das custas processuais, bem como aquelas que não têm condições financeiras de arcar com os encargos processuais sem comprometer seu próprio sustento ou o de sua família.

Eis o posicionamento do Supremo Tribunal Federal a respeito do tema:

“
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – INTERPRETAÇÃO DE NORMAS LEGAIS –
INVIABILIDADE.
1. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul negou acolhida a pedido formulado em apelação, ante fundamentos assim sintetizados (folha 79): APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE CARACTERIZADA.
Ajg
mantida. 1. No âmbito da impugnação da assistência judiciária gratuita, milita a favor da parte que necessita da gratuidade
a presunção de veracidade quanto à declaração de pobreza.
Assim, é ônus da parte contrária provar que o requerente tem condições financeiras de suportar os encargos processuais, sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Não o fazendo, prevalece a declaração da parte que afirma dela necessitar, na esteira do que dispõe o
art
. 7º da Lei nº 1.060/50.
Não é necessário que a parte seja miserável para que a AJG
seja deferida, nem que seja exigido que essa se desfaça de seus bens para ingressar em juízo
. 2. No caso, o impugnante não logrou êxito em comprovar que a parte beneficiária possui condições econômicas de arcar
com as custas processuais. [...]”
(STF - AI: 782507 RS, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 01/03/2010, Data de Publicação: DJe061 DIVULG 07/04/2010 PUBLIC 08/04/2010).
(
g.n
)

É, ainda, o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISÃO DE CONTRATO - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA –
PROVA SATISFATÓRIA SOBRE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DO AUTOR/AGRAVANTE ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS
–
JUNTADA DE PROVA DE RENDA MENSAL
- APLICABILIDADE DO artigo 4º, da Lei Nº 1.060, de 05 de fevereiro de 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV,
art
. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Demonstrado pelo autor/agravante que as despesas mensais consomem grande parte de seu salário e que o pagamento das custas compromete em seu sustento, imperiosa a concessão do benefício
." (AI 42361/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/07/2015, Publi
cado no DJE 17/07/2015) (
g.n
)

Dessa forma, se as circunstâncias evidenciam
a insuficiência de recursos apto
a justificar o deferimento do benefício vindicado e se o conjunto probatório é igualmente capaz de demonstrar a alegada
hipossuficiência
, a reforma da decisão que indeferiu a assistência judiciária
à
agravante é medida que se impõe.

Não se pode olvidar que a decisão que concede o benefício dajustiçagratuitanão gera preclusão e pode ser modificada caso constatada a existência de condições financeiras para arcar com
as custas
do processo.

Por fim, verifico a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, estando o
periculum in mora
caracterizado pelo risco do cancelamento da distribuição da petição inicial da agravante diante do não recolhimento das custas processuais, a corroborar o grave dano ao direito de acesso à tutela jurisdicional vindicada.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, ratificando-se a tutela deferida na decisão de id.
276919371
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025